Tribunal: TJBA
Processo: 0124444-20.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0124444-20.2005.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BONFIM SALUSTIANO DA CRUZ e outros Advogado(s): RUYTER DOURADO APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS Advogado(s):RENATA CALDAS DE MACEDO, FRANCISCO DONIZETI DA SILVA JUNIOR ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE PELO FATO DA COISA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEDA DE GRADIL SOBRE VERGALHÕES QUE VITIMOU FATALMENTE O FILHO DOS AUTORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO DEMANDADO INÉRCIA EM IMPLEMENTAR OBRAS DE MANUTENÇÃO E SEGURANÇA NO TERRENO CONHECIDO COMO MARCO HISTÓRIO DO LOBATO. POÇO DE PETRÓLEO DESATIVADO. CONHECIMENTO DA RÉ SOBRE A SITUAÇÃO DO IMÓVEL E DOS RISCOS À COMUNIDADE. CULPA DE VIGILÂNCIA DOS PAIS. CRIANÇA COM QUATRO ANOS QUE CIRCULAVA EM LOCAL INADEQUADO. DEVER DE INDENIZAR. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) A CADA UM DOS GENITORES, CONSIDERANDO A CULPA CONCORRENTE. RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE. PENSIONAMENTO MENSAL NOS MOLDES DO TEMA REPETITIVO 518/STJ. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES NA FORMA DA SÚMULA 54 DO C. STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0124444-20.2005.8.05.0001, em que figuram como apelante BONFIM SALUSTIANO DA CRUZ e outros e como apelada PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .